Tribunal: CARF
Processo: 15983.000082/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000082/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL CAMP-GUARUJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA
DE
APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO
TÉCNICO
PROFISSIONAL
METÓDICA.
CONTRATAÇÃO
DE
APRENDIZES.
IMUNIDADE.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal se estende as receitas
recebidas nos contratos de cessão de mão-de-obra feitos por entidade
beneficente de assistência social a outras tomadoras conveniadas, desde que o
valor aferido seja integralmente utilizado na atividade social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000082/2011-12
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-35.769 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 37.228.201-6 (patronal). e no
37.228.208-8 (terceiros) O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
ENTIDADES ISENTAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO GOZO DA ISENÇÃO DE QUE TRATAVA A LEI 8.212/91, ARTIGO 55.
Tratando-se de isenção de contribuições previdenciárias, tal renúncia apenas se justifica
na medida em que a entidade beneficiária sem fins lucrativos realize atividades que, em
princípio, caberiam ao Estado, evidentemente voltadas às pessoas visadas pela
assistência social, segundo a definição legal. É por isso que merece restrições a
realização de atividades que não possam ser diretamente enquadradas neste contexto,
como a cessão de mão-de-obra ou terceirização, mormente quando se trata da atividade
preponderante do Contribuinte.
VIGÊNCIA DO PARECER/CJ 3.272/04.
A análise da possibilidade de entidades beneficentes de assistência social, que
pratiquem a cessão de mão-de-obra, auferirem o benefício, então estatuído pelo artigo
55 da Lei 8.212/91, foi objeto do Parecer/CJ 3.272/04.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Quanto à realização de prova testemunhal e pericial, não foram suscitadas questões ou
motivos que as justificassem (inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72). Quanto à
prova pericial, não foram cumpridos os requisitos legais pertinentes, incidindo, por isso,
os efeitos do parágrafo primeiro do artigo 16 e, quanto ao protesto pela posterior juntada
de documentos, ressalvo a regra do parágrafo quarto do mesmo artigo 16.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2006 a
12/2007, refere-se às contribuições sociais sobre devidas pela pessoa jurídica e relativa à
terceiros, incidentes sobre a remuneração à empregados, não recolhidas em decorrência do
enquadramento indevido como entidade beneficente (Relatório Fiscal e-fls. 46 a 63).
A ciência do lançamento foi em 02/03/2011 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 30/03/2011 (e-fls. 259 a 275).
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 474 a 494) decidiu por negar
provimento, mantendo o crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/12/2011 (e-fl. 496). Em 10/01/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 498 a
521.
O recurso foi apresentado com as alegações abaixo descritas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

Caráter assistencial das atividades
Sustenta a recorrente que sua atividade é de caráter assistencial:
Na decisão aqui contestada, o benefício da isenção da obrigação de recolhimento de
contribuições previdenciárias é relacionado ao caráter assistencial da entidade
beneficiada, sendo citados diversos dispositivos constitucionais, bem como das leis n°s
8.212/91 e 8.742/93.
Ora, conforme mencionado acima, e demonstrado, inclusive, documentalmente, as
atividades da Recorrente se configuram claramente como de assistência social, vez que
têm por finalidade única fornecer educação a jovens carentes nos mais amplos
aspectos de suas vidas de maneira totalmente gratuita, promovendo a sua posterior
inclusão no mercado de trabalho, através de convênios celebrados com empresas
parceiras. Ademais, todo e qualquer valor auferido pela Recorrente é revertido
integralmente a esta atividade, de forma que a Recorrente continue a exercer suas
atividades filantrópicas, conforme será melhor explanado no tópico seguinte.
(grifou-se)
Celebração de convênios com empresas interessadas
Neste tópico aduz que a celebração dos contratos com empresas parceiras não
impediria continuar ter caráter assistencial:
Uma vez reiteradas as assertivas que demonstram o caráter exclusivamente assistencial
da atividade desempenhada pela Recorrente, e tendo restado demonstrado o seu perfeito
enquadramento na hipótese legal de isenção da obrigação de recolhimento de
contribuição previdenciária, cumpre-nos demonstrar que, ao contrário do que pretende a
respeitável decisão ora recorrida, a celebração de convênios com empresas parceiras
não tem o condão de subtrair o aludido caráter assistencial da atuação da
Recorrente. Demonstrará, sim, que tais convênios otimizam essa atuação e permitem
que a Recorrente alcance as mais diversas necessidades dos jovens assistidos.
E cita jurisprudência que embasaria sua afirmação:
Ademais, o direito de empreender atividades econômicas por parte de entidades
filantrópicas, no intuito de reverter os resultados obtidos em suas atividades
essenciais, foi reconhecido pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal,
quando de sua decisão liminar monocrática proferida na ADIN n° 2028-5:
(...) Ora, no caso, chegou-se à mitigação do preceito, olvidando-se que nele não se
contém a impossibilidade de reconhecimento do beneficio quando a prestadora de
serviços atua de forma gratuita em relação aos necessitados, procedendo à cobrança
junto àqueles que possuam recursos suficientes. (...) As exigências estabelecidas em
lei não podem implicar verdadeiro conflito com o sentido, revelado pelos costumes, da
expressão "entidades beneficentes de assistência social". Em síntese, a circunstância de
a entidade, diante, até mesmo, do princípio isonômico, mesclar a prestação de serviços,
fazendo-o gratuitamente aos menos favorecidos e de forma onerosa aos afortunados
pela sorte, não a descaracteriza, não lhe retira a condição de beneficente.
Conclui por afirmar que cumpre todos os requisitos para ter isenção das
contribuições previdenciárias:
Desta maneira, resta inequívoco o fato de que a Recorrente é entidade beneficente que
faz jus ao benefício de isenção da obrigação de recolhimento de contribuições
previdenciárias, uma vez que sua atividade é assistencial. Ademais, os convênios
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

celebrados com empresas parceiras constituem uma ferramenta de suma importância
para a efetiva inserção dos jovens assistidos no mercado de trabalho, não podendo tal
prática, em hipótese alguma, ser confundida com uma forma de desvirtuamento da
finalidade assistencial da Recorrente.
Não acerto do termo "Cessão Onerosa de Mão-de-Obra"
A recorrente discorda de configurar sua atividade como cessão onerosa de mão-
de-obra:
Observa-se que, na decisão a quo, foram definidos como "cessão onerosa de mãode-
obra" os convênios firmados pela Recorrente com empresas parceiras, definição essa
que, conforme já mencionado em sede de Impugnação, mostra-se inadequada quando se
considera a forma de atuação da Recorrente, bem como a finalidade por ela perseguida.
(...)
Ademais, a "cessão onerosa de mão-de-obra" que enseja o fim do benefício aqui
discutido, claramente não é praticada pela Recorrente da maneira afirmada pelo limo.
Auditor Fiscal e repetida pela r. decisão ora recorrida, visto que, dentro do seu
cronograma de trabalho, cujo foco primordial é o ensino de uma profissão e a
socialização dos jovens assistidos e de suas famílias, a posterior colocação destes jovens
no mercado de trabalho
E cita decisão deste Conselho que a ampararia sua alegação:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
PARECER DA CJ. N° 32 72/2004. PROMOÇÃO SOCIAL MANTIDA. NÃO
VIOLAÇÃO AO INCISO III DO ARI 55. I –
A entidade assistencial que preste serviços por meio de cessão de mão-de-obra, ainda
que essa atividade reflita significativamente na sua receita, bem como na própria
disponibilidade de seus funcionários, não viola, de forma absoluta, o dever de promover
a assistência social que lhe compete, se ainda assim, a entidade execute essa promoção
assistencial por outros meios;
II - Apenas a demonstração de que não se promove qualquer atendimento voltado para a
promoção social, poderia entender que estaria violado o disposto no aventado inciso III
do art. 55 da Lei n° 8.212/91, mas nunca pela simples prestação de serviços por cessão
de mão-de-obra Recurso Voluntário Provido.
(Processo n° 35061.001237/2006-71, Recurso Voluntário n° 142.727 Voluntário Data
do Julgamento 13 de Março de 2008, Órgão Julgador 2° Conselho de Contribuintes da
6a Câmara, Matéria Isenção - Ato Cancelatório).
Reconhecimento das atividades desempenhadas
Afirma que seu trabalho é amplamente reconhecido e já foi vencedora de vários
prêmios pelo trabalho prestado à comunidade com a promoção e integração de adolescentes
carentes ao mercado de trabalho.
É o relatório.
Voto
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Como bem delimitou a decisão de piso, a questão é se entidade beneficente em
gozo de isenção/imunidade, que trata o art. 55 da Lei no 8212, de 1991, poderia ter realizado,
sem perda do benefício, atividade de contratação de empregados (menor aprendiz) e tê-los
cedidos a entidades que mantinha convênio (que não eram beneficiados com isenção/imunidade):
A fiscalização entendeu que o procedimento era incompatível com a finalidade
social da recorrente, pois a cessão de mão-de-obra seria atividade de natureza “comercial”, deste
modo desatenderia os requisitos de isenção/imunidade dados pela Lei no 8.742, de 1993.
Já a recorrente afirma que cumpria os requisitos exigidos pela lei para o gozo do
beneficio de isenção/imunidade e que não haveria incompatibilidade entre suas atividades
(cessão de mão de obra dos menores) e seu enquadramento, posto que as receitas decorrentes dos
convênios firmados eram necessária à realização de sua finalidade social e totalmente utilizada
nesta atividade. Aduz ainda que, o fato de utilizar integralmente os valores auferidos com os
convênios em sua atividade social, ainda que decorrentes de atividades com caráter
“econômico”, possibilitaria manter a isenção/imunidade sobre tais ganhos. Finalmente rechaça a
utilização do termo cessão de mão-de-obra para sua atividade pois alega que constitui na
realidade de parte de sua atividade social, que é a inserção de jovens carentes no mercado de
trabalho.
A autuação fiscal se deu sobre as receitas recebidas na forma de convênio com
outras pessoas jurídicas que não gozavam de isenção/imunidade das contribuições sociais.
Embora a recorrente refute o termo, contudo, juridicamente, os valores pagos por estes
conveniados se dava em retribuição à mão-de-obra prestadas por menores, contratados pela
recorrente e postos a disposição das tomadoras.
Posto isso, a fiscalização, com base nos dados obtidos no curso da ação fiscal
decidiu-se por duas consequências:
 Primeira, a decisão de desconsiderar o benefício da isenção/imunidade
sobre tais receitas, e, consequente, lavrando os dois débitos controlados no
presente processo.
 Segunda, que a execução de tais atividades também teria o condão de
revogar o benefício da isenção/imunidade da recorrente. Tal consequência
foi tratada no processo no 16587.000117/2008-45.
Portanto aqui a lide é se restringe a questão se tais receitas gozavam ou não do
benefício da isenção/imunidade. Deste modo, é irrelevante se o reconhecimento da necessidade
de tributar tais valores levaria ou não a consequência de seu desenquadramento.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

Com foco neste tópico, é necessário fazer algumas considerações. A legislação
que regia o benefício da isenção/imunidade na ocorrência dos fatos geradores era o art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente
a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
(...)
Com a edição da Lei no 12.101 de 2009, os requisitos passaram a constar do art.
29:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Alguns dos incisos de ambos os artigos das Leis foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sob a alegação que a
exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que ocorrer por lei
complementar e não lei ordinária. O STF reconheceu o argumento e declarou parcialmente a
inconstitucionalidade.
Visando solucionar o problema, foi publicada a Lei Complementar no 187, de 16
de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da isenção/imunidade. Os requisitos gerais
são dados no art. 3o e especificamente para entidades de assistência social, são tratados nos arts.
29 e 30:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos
ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e VIII -
prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a
entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades beneficentes com
atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos beneficiários da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de habilitação e
de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência,
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo do
trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II do
caput do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for superveniente,
observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o do art. 35 da
referida Lei.
Art. 30. As entidades beneficentes de assistência social poderão desenvolver
atividades que gerem recursos, inclusive por meio de filiais, com ou sem cessão de
mão de obra, de modo a contribuir com as finalidades previstas no art. 2o desta Lei
Complementar, registradas segregadamente em sua contabilidade e destacadas em suas
Notas Explicativas.
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência social:
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

§ 4o As entidades que atuem exclusivamente na área certificável de assistência social,
ainda que desempenhem eventual atividade de que trata o art. 30 desta Lei
Complementar, caso obtenham faturamento anual que ultrapasse o valor fixado em
regulamento, deverão apresentar as demonstrações contábeis auditadas, nos termos
definidos em regulamento.
(...)
Nota-se que com a publicação da LC no 187, de 2021, o que até então era uma
questão controversa, passou a constar expressamente da legislação. Agora é claro que as
entidades beneficentes podem receber recursos oriundos de cessão de mão-de-obra, sem que tal
fato prejudique seu enquadramento. E mais, o artigo 30 permite afirmar que tais receitas, se o
escopo é contribuir com sua finalidade social, são alcançadas pela isenção/imunidade, desde que
registradas segregadamente das demais e destacadas em notas explicativas (requisitos).
Nota-se que houve para o assunto uma clara evolução. Nas legislações anteriores
o tema não era tratado de forma expressa e, conforme dispõem o Parecer CJ no 3.272, de
21/07/2004, era reconhecido que a cessão onerosa de mão-de-obra desvirtuava a promoção de
assistência social, inclusive educacional a menores, violando o art. 55, III da Lei no 8.212, de
1991.
O assunto de entidade beneficente que oferece programa de aprendizagem e cede
mão-de-obra em troca de reembolso à pessoa jurídica não abrangida pela imunidade foi o tema
do Acórdão abaixo ementado, proferido em outubro de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO
TÉCNICO
PROFISSIONAL
METÓDICA.
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. REEMBOLSO. IMUNIDADE. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se estende ao salário do
aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu serviço. Não faz jus à imunidade
tributária e entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não
acidental. (Acórdão no 2201- 2a Sessão de Julgamento – 2a Câmara – 1a Turma
Ordinária – 04/10/2021) Grifou-se
O referido Acórdão destaca que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
se manifestou sobre o tema em uma ótica diferente da descaracterização da assistência social em
razão da cessão de mão de obra, quando aponta a Solução de Consulta COSIT no 144, de 28 de
março de 2019. Nela o argumento é que a imunidade só se aplicara as fases da formação teórica
e a experiência prática de formação técnico-profissional. A contratação do aprendiz por terceiros,
última etapa desse processo, não estaria abrangida pela imunidade, uma vez que o beneficiário
direto seria o tomador de serviços e não o público alvo da assistência social, em um
injustificado privilégio tributário.
A Solução de Consulta COSIT no 144, utilizada como suporte jurídico para a
questão, é de 2019 e o Acordão do CARF foi publicado antes da edição da LC no 187, que é de
dezembro de 2021.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000082/2011-12

A explicitação do art. 30 claramente não concorda com o argumento que a receita
auferida pela disponibilização de mão-de-obra deveria ser tributada posto constituir uma
utilização injustificada de privilégio tributário. Optou o legislador por aceitar que, ainda que o
tomador não seja beneficiário da isenção, poderia utilizar-se dela de forma indireta.
Resta a questão se a redação do art. 30 da LC 187, de 2021 é uma regra que foi
criada a partir de sua publicação, portanto só aplicável a fatos geradores a partir de 2022, ou
tornou expresso o que estava oculto na finalidade da lei, retroagindo no tempo.
Considerando que houve a mudança no entendimento da situação desde o
lançamento do crédito tributário até a prolação da Solução de Consulta COSIT no 144, de 2019,
mas que a publicação dos texto legais anteriores se manteve omissa sobre o tema, o mais factível
é que o artigo 30 da LC no 187 só tornou expresso o entendimento com fim de acabar com as
discussões sobre a questão.
Assim, os requisitos para verificação se o contribuinte fazia jus a imunidade
tributária teriam que ser aferidos com critérios impostos pela legislação a época do fato gerador,
contudo, a explicitação de conceitos que até então eram silentes na lei, podem ser feitas com
base na legislação atual.
Tendo em vista que o preenchimento dos demais requisitos não foi objeto do auto
de infração, se restringindo a natureza da receita auferida nos convênio de cessão de mão-de-
obra, conclui-se que tais valores estavam sim abrangidas pela isenção/imunidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e, no mérito, DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 657
DF CARF MF
Original